Tribunal: TJPA
Processo: 0021364-84.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ARTIGO 217-A DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO III DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÃÃO AO ARTIGO 20 DO CÃDIGO PENAL. ERRO DE TIPO. IDADE DA VÃTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021364-84.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: WELISSON MARIANO NETO
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL. ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém,07 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0021364-84.2017.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: WELISSON MARIANO NETO
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Welisson Mariano Neto, irresignado com a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, a si imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 217-A do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) que no dia 18.03.2017, por volta das 20h, o denunciado WELISSON MARIANO NETO, praticou o crime de estupro de vulnerável contra a menor SARA CARVALHO VIANA, de 10 (dez) anos de idade.
A vítima SARA CARVALHO VIANA relatou perante autoridade policial, que o denunciado Welisson é enteado de seu genitor. Informou que o denunciado começou a dar em cima da mesma, tentava lhe beijar, e queria lhe namorar, e que começou a gostar de Welisson. Relatou que o denunciado foi conversar com seu pai, para pedir sua mão em namoro, porém seu genitor não concordou.
Ressaltou ainda que continuou se encontrando com Welisson, que primeiramente apenas se beijaram, sendo que certo dia foi dormir na casa de Luana, irmão do denunciado, pois seu pai havia ido passar a noite na fila do Sine para procurar emprego. Que então Welisson chegou na casa de sua irmã, e foram para o quarto e mantiveram relações sexuais. Que a relação foi consentida. Que ocorreu no mês de março de 2017, e aconteceu apenas uma vez.
O genitor da vítima DORISMAN SENA VIANA informou em sede policial, que convivia em união estável com a mãe de Welisson, alegando que no mês de março, o denunciado pediu para namorar a sua filha, porém não aceitou. Informou que no dia dos fatos, teve que ir dormir na fila do Sine para conseguir emprego, sendo que neste dia Sara foi dormi na casa da irmã do acusado, conhecida como LUANA.
Posteriormente, recebeu notificação do Conselho Tutelar informando que alguém havia denunciado que Welisson havia mantido relações sexuais com sua filha, que até então não tinha conhecimento do ocorrido. Informou que Sara lhe disse que o denunciado a iludiu até conseguir manter relações sexuais com a mesma.
A tia da vítima SILVANA SENA SILVA informou perante autoridade policial que denunciou no conselho tutelar o abuso sofrido por Sara. Disse que o acusado iludiu a menor, dizendo que iria casar com a mesma, com o intuito de manter relações sexuais. Relatou que Sara lhe contou que manteve relações com Welisson.
A prima da vítima VITÓRIA SENA CAMPOS informou perante autoridade policial, que Welisson disse ¿
eu comi mesmo, porque eu estava sem ninguém há tempos, e então eu comi mesmo e se ela chegar eu como de novo
¿. Informou que Sara confirmou o acontecido. O tio da vítima DEJANE RESPLANDES CAMPOS ratificou os termos declarados acima, acrescentando que o acusado já é acostumado a fazer esse tipo de coisa, pois engravidou uma menor de 13 (treze) anos de idade.
O denunciado WELISSON MARIANO NETO não foi ouvido, já que após o ocorrido foi embora da cidade, estando em lugar incerto e não sabido (...)

O juiz
a quo
recebeu a acusação (fl. 07 a 09).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 54 a 57 e 74 a 80), foi apresentada a defesa prévia do ora apelante, foram colhidos os depoimentos da vítima, de seu genitor, de seu tio, de sua tia, de 1 (uma) testemunha de acusação e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (fls. 81 a 85 e 91 a 93).

Sobreveio a sentença (fls. 94 a 100).

Tempestivamente, interpôs-se o presente apelo (fl. 102), em cujas razões (fls. 102-v a 104) pugnou pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso III do CPP, por ausência de dolo proveniente do erro de tipo.

Nas contrarrazões (fls.106 a 110), requereu a apelada a manutenção da sentença.

Por redistribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.115)
.

Em segunda instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 119 a 121).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Nada obstante o empenho do apelante, a sentença impugnada deve ser mantida. Explico.

A materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas pela certidão de nascimento da vítima (fl. 30, apenso), apontando que na data do fato (18/03/2017) a referida possuía 10 (dez) anos de idade, boletim de ocorrência n° 00556/2017.000019-6 (fl. 06 do apenso I) e os demais depoimentos prestados em juízo sob o manto da ampla defesa e do contraditório (fls. 57 e 80), conforme bem fundamentou o juízo a quo, vejamos (fls. 94 a 98):
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência nº 00556/2017.000019-6 de fl. 06 do apenso I; pelo depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, bem como pela sua certidão de nascimento que indica que a vítima nasceu em 15.06.1998 (fl. 22 do apenso I).
No que concerne a autoria esta é certa e recai sobre a pessoa do acusado, vejamos:
A vítima SARA CARVALHO VIANA, inquirida em juízo, asseverou que a mãe do réu se casou com seu pai momento em que conheceu WELISSON. Disse que o réu foi à casa de seu pai e eles começaram a conversar, ocasião em que passou a ter sentimentos afetivos pelo acusado, tendo este solicitado autorização do pai para namorá-la, a qual foi negada de plano por seu genitor.
Contudo, mesmo não autorizada pelo seu pai, passou a ter um relacionamento amoroso com o réu cuja duração foi mais de um mês. Disse que em um certo dia, data da qual não se recorda, seu pai foi dormir na fila do SINE e, em razão disso, foi passar a noite na casa de LUANA, irmã do acusado. Naquele dia teve relação sexual consentida com o acusado, não sabendo como o fato chegou ao conhecimento de seu pai e do Conselho Tutelar. Afirmou que só teve relação sexual uma vez com o acusado.
Disse que possuía 10 (dez) anos na data dos fatos e o réu 27 (vinte e sete) anos, tendo o réu consciência de sua idade, porquanto conversavam sobre a idade um do outro. Acrescentou, ainda, que seu pai também disse ao réu a sua idade. Relatou ter medo de WELISSON, porquanto na região em que moram surgiram boatos de que ele pretende se vingar dela e de seu pai. Contou ainda que antes da experiência sexual com o réu foi abusada sexualmente por um homem quando morava na casa de sua mãe.
O testemunho da vítima foi corroborada pela testemunha VITÓRIA SENA CAMPOS, parente em 4º grau da vítima, a qual tomou conhecimento por terceiros sobre o relacionamento do réu com a vítima. Disse que o WELISSON lhe confirmou a ocorrência de relações sexuais e que, a época dos fatos, a ofendida tinha um corpo desenvolvido para a sua idade. Finalizou dizendo que o ato sexual foi consentido.
De igual modo depôs a testemunha NILVANA SENA VIANA, tia da vítima, tendo relatado que no dia dos fatos a vítima dormiu na casa da irmã do réu e lá teria mantido relação sexual com este. Asseverou que a vítima aparentava um corpo mais desenvolvido pela idade, entretanto, o réu sabia a idade da vítima, já que seu irmão, pai de SARA, teria negado autorização do namoro justamente pela faixa etária da sua filha.
Em juízo ainda depôs o pai da vítima, o senhor DORISMAN SENA VIANA, o qual tomou conhecimento dos fatos após uma denúncia do Conselho Tutelar. Disse que WELISSON era filho de sua ex-companheira e que antes dos fatos teria pedido em namoro sua filha, entretanto, em razão desta ter apenas 10 (dez) anos de idade negou peremptoriamente o relacionamento. Sabe que sua filha e o réu mantiveram relação sexual no dia em que ele precisou ir ao SINE para conseguir emprego e que tudo teria sido arquitetado para ocorrer naquele dia. Acrescentou que sua filha já tinha, de fato, uma compleição física mais desenvolvida para a idade. A testemunha DEJANE RESPLANDES CAMPOS, inquirido na condição de informante, disse que soube por meio de terceiro sobre o crime, já que o réu falava na região que tinha mantido relações sexuais com a menor SARA. Acrescentou que a época dos fatos a vítima tinha entre 09 (nove) e 10 (dez) anos de idade.
O réu, interrogado, confessou que manteve relação sexual uma vez com a vítima e que isso era de conhecimento e autorização do pai de VITÓRIA. Relatou, inclusive, que chegou a participar de uma reunião sobre regras de casamento organizada pelo genitor da vítima, já que pretendia viver em união estável com SARA.
Informou que após o fim do relacionamento de sua mãe e o pai de SARA ele passou a ser perseguido e ameaçado por DORISMAN tendo este proibido o relacionamento. Relatou que somente depois de já ter iniciado o relacionamento é que soube da idade da vítima, porquanto SARA aparentava ter seus 16 (dezesseis) anos, não tendo sido com ele a primeira relação sexual desta.
Diante do material probatório colhido na instrução processual, verifico que a imputação do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal contra o acusado WELISSON MARIANO NETO procede, pois, o depoimento da vítima e demais testemunhas ouvidas em juízo confirmam que o acusado praticou conjunção carnal com a vítima.
O depoimento da vítima foi prestado com clareza, certeza e grande riqueza de detalhes, mantendo coesão com as informações prestadas pela testemunha arrolada pela acusação. Ademais, o depoimento da vítima prestado em juízo, ratifica os elementos de informações colhidos na fase investigativa, mantendo plena coesão e convergência entre as informações prestadas em juízo com as informações prestadas na fase inquisitiva da persecução penal.
Sobreleva notar que tudo que a vítima relatou em juízo foi amplamente confirmado pelas demais testemunhas. A ofendida SARA informou que manteve relacionamento com o acusado e que desde o início do relacionamento ele tinha plena ciência de que ela possuía 10 (dez) anos de idade tendo sido esse justamente o motivo pelo qual o namoro foi negado. Salutar ressaltar que o depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em casos de investigação de cometimento de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). A jurisprudência é imperativa, nesse sentido:
(...)
Rechaço ainda, por completo, a tese de erro de tipo manifestada pelo réu em seu interrogatório, já que alegou não ter ciência da idade da vítima. Ora, em que pese todas as testemunhas tenham sido uníssonas quanto a compleição física desenvolvida da vítima não se verificou, por meio dos depoimentos testemunhais, que o réu seria pessoa alheia a idade da vítima.
Ao contrário, todas as testemunhas confirmaram que o réu era filho da esposa do pai da vítima, ou seja, havia um relacionamento familiar anterior que, inclusive, foi o elemento motor para que WELISSON e SARA se conhecessem. Além disso, a vítima SARA deixou claro, por mais de uma vez em seu depoimento, que conversavam entre si e que WELISSON sabia da sua idade e ela sabia que ele tinha 27 (vinte e sete) anos. Neste sentido cito jurisprudência semelhante ao fato em análise:
(...)
Não se vislumbra, portanto, qualquer situação excepcional que pudesse justificar a atitude do acusado a ponto de absolvê-lo por atipicidade do fato. Afora a circunstância que restou sobejamente provado, quanto a ciência do réu acerca da idade da vítima, não é preciso qualquer capacidade científica para perceber que a ofendida é uma criança. Sua forma de falar, de se expressar, seu tom de voz indicam sua tenra idade, não havendo sequer como supor que esta tivesse 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos. Se tal fato era aferível em audiência, muito mais no momento do crime. Ademais, a tese de consentimento da ofendida defendida, inclusive, pelas testemunhas e esposada pelo réu é de todo irrelevante no caso em apreço.
(...) <sic>

Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Destaco que o consentimento da vítima e sua eventual experiência anterior não afastam a tipicidade do estupro de vulnerável, este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por Súmula e pelo julgamento de recurso especial na sistemática de repetitivo (Tema 918).

Eis os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. ANÁLISE DESPICIENDA. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, basta a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo o consentimento da vítima, a experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre agente e vítima irrelevantes para a configuração do delito. Inteligência da Súmula 593/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e negado provimento (EDcl no REsp 1756543/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/4/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURAÇÃO. RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PROFERIDA NO RESP REPETITIVO N.º 1.531.152/PB. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.480.881/PI, no sentido de que, "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime". 3. Agravo regimental desprovido (AgRg na RvCr 4.680/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/2/2019).

Por seu turno, a respeito da ocorrência de erro de tipo acerca da idade da vítima e consequente violação ao art. 20 do CP, ficou demonstrado do conjunto probatório, pelos depoimentos uníssonos das testemunhas e da vítima, que o apelante tinha ciência, na data do fato, da idade da vítima. Vejamos:
Que começou quando ele foi na casa do seu pai. Que começaram a conversar. Que começou a gostar dele e ele dela. Que não gosta mais dele. Que ele chegou a pedir em namoro ao seu pai. Que o pai não aceitou. Que passaram a namorar de forma escondida. Que o namoro durou mais de um mês. Que o namoro era só beijo na boca. Que só teve relação sexual com o Welisson uma vez. Que foi quando seu pai foi ao Sine, com um cunhado dele procurar serviço. Que nesse dia dormiu de companhia na casa da irmã do acusado. Que foi só uma vez. Que o pai não sabia que estava namorando. Que só houve penetração pênis-vagina. Que se viram depois do fato, mas terminaram.
Que tinha 19 (dez) anos na data do fato e ele 27 (vinte e sete). Que ele sabia que ela tinha 10 (dez) anos.
(...) (grifei)
(depoimento judicial da vítima Sara Carvalho Viana, mídia fl.57)
Que ficou sabendo dos fatos, pela manhã, chegando na casa da mãe de sua filha, que é tia da vítima
. Que Sara tinha dez anos ou iria completar dez anos.
Que perguntou ao perguntar sobre o ocorrido, a tia da vítima firmou que a filha havia llhe contado. Que foi perguntar para a filha sobre a veracidade dos fatos e esta lhe confirmou que o apelante estava falando para outras pessoas sobre o relacionamento com a vítima, usando o termo ¿comi a menina¿. Que resolveu registrar a ocorrência. Que ficou sabendo que o acusado já teria se envolvido com outra menor com quem teria tido uma filha, mas não tem certeza (...)
(depoimento judicial do informante Dejane Resplandes Campos, mídia fl. 80)
Que convivia com a mãe do acusado. Que o acusado não morava com ele. Que na época dos fatos a filha possuía 10 (dez) anos. Que só teve conhecimento dos fatos quanto foi intimado pelo Conselho Tutelar, que foi acionado através de denúncia anônima (...).
Que o acusado pediu sua filha em namoro, antes do fato. Que negou o pedido porque ela era menor. Que disse ao acusado que esperasse ela completar a maior idade. Que disse que ela tinha 10 (dez) anos e ele sabia que ela tinha 10 (dez) anos
(...)
(depoimento judicial do pai da vítima Dorisman Sena Viana, mídia fl. 80)
Que tomou conhecimento dos fatos através do pai da vítima. Que na noite do fato, o genitor da vítima foi ao Sine cadastrar a carteira dele. Que a irmã do acusado, pediu para a Sara dormir na sua casa, daí foi quando aconteceu as coisas. Que a relação foi consentida. Que Sara tinha 10 (dez) anos ou ia fazer 10 (dez) anos. Que a vítima já tinha corpo desenvolvido.
Que o acusado sabia que Sara tinha 10 (dez) anos.
(...)
(depoimento judicial da tia da vítima Nilvana Sena Vianna, mídia fl. 80)
Que conhece o acusado de amapá. Que era enteado do seu tio, pai da vítima. Que soube do fato um dia depois. Que quando soube ¿puxou brincadeira¿ com o acusado, dizendo que ele teria que se casar com a vítima. Que ele lhe responde nos seguintes termos ¿nada. Comi e como de novo¿. Que o acusado lhe relatou que teve relações sexuais com a vítima porque fazia tempo que não tinha com a ex esposa. Que Sara tinha 9 (nove) ou 10 (dez) anos. Que Sara tinha o corpo desenvolvido.
Que o acusado sabia que Sara tinha 9 (nove) para 10 (dez) anos. Que ele tinha ciência que ela era de menor.
(...)
(depoimento judicial da testemunha Vitória Sena Campos, mídia fl. 80)

Ainda, reputo oportuno acrescentar trecho do voto do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1847890-MG, aplicáveis ao caso, com o qual coaduno:
Nesse contexto fático, incontroverso, admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico, de seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade. Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da libido masculina.
Faço lembrar, a propósito, que o erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável e que, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima.
E, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, entendo não ser razoável alegar, por mera e simplória argumentação de que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o erro sobre a idade da pessoa abusada, e dessa forma dar curso a uma discricionariedade não compatível com o critério já definido como objetivo (etário) pelas Cortes Superiores. A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do erro, autorizando a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual.
(AgRg no REsp 1847890/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

Ante ao exposto, não merece acolhida a tese defensiva.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator